Tribunal: CARF
Processo: 10880.903089/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903089/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.522 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
MENSAIS
COMPENSADAS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de
períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP,
mesmo que as Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento
definitivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Incide norma preclusiva sobre matéria que não tenha sido impugnada. Assim,
Não se conhece de alegação lançada originalmente em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer um crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor original de R$1.023.072,75 e homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903089/2011-14
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
37953.74278.071006.1.7.02-8452, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a União em razão da apuração de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ no ano-calendário 2003 no valor original de R$ 1.023.690,12.
O crédito em questão foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de
Compensação – DCOMP para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte.
O crédito foi submetido à apreciação da autoridade fiscal, que se manifestou por
meio do Despacho Decisório no 912664069. No Despacho, a fiscalização confirmou apenas
parcialmente as parcelas de estimativas mensais e IRRF que compunham o alegado saldo
negativo de IRPJ. Em síntese, houve a confirmação de estimativas e IRRF no montante de R$
37.444.807,92, conforme tabela abaixo:

Entretanto, o valor reconhecido não foi suficiente para o IRPJ devido pela
contribuinte, conforme Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
no valor de R$ 37.918.263,46. Assim, segundo a autoridade fiscal, não houve formação de saldo
negativo de IRPJ.
Em relação às estimativas mensais que foram compensadas por meio de DCOMP
com créditos de períodos anteriores, parte não foi confirmada pela autoridade fiscal em razão de
indeferimento total ou parcial nos respectivos processos administrativos fiscais, conforme
detalhamento anexo ao Despacho Decisório:
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

Desta forma, a autoridade fiscal indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância que trata das alegações lançadas pela manifestante:
4. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
13/03/2011, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
4.1. Não foram apresentados elementos ou informações no despacho suficientes para o
conhecimento dos motivos de fato e/ou de direito por não confirmar parcelas de outro
pedido de compensação (25013.06197.140803.1.3.02-6053). Frise-se que o citado
processo ainda não possui qualquer decisão.
4.2. Neste caso ocorre a hipótese clara e cristalina de cerceamento do direito de defesa,
o que torna nulo o despacho decisório à luz do disposto no artigo 59, II do Decreto
70.235/72.
4.3. Requer a homologação da compensação declarada no Per/Dcomp, pelo fato da
apuração do saldo negativo, ou a anulação do despacho decisório, pela infringência ao
princípio do contraditório e ampla defesa.
5. É o Relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
68.427 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, ora
guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inicialmente, a autoridade julgadora de piso registrou que a contribuinte não
impugnou a parcela de IRRF que não foi reconhecida pela fiscalização, no valor de R$ 617,37.
Cito suas palavras:
6.10. Quanto ao IRRF não confirmado no despacho, a Impugnante não traz nenhuma
observação a respeito. Para provar o valor retido, não confirmado em DIRF da fonte
pagadora, teria que apresentar o informe de rendimentos fornecido pela empresa que
reteve o imposto.
Quanto à matéria impugnada, a DRJ/SPO, em apertada síntese, considerou que as
estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores, por meio de DCOMP que não
haviam sido confirmadas nos respectivos processos administrativos fiscais, não poderiam
compor o saldo negativo de IRPJ no presente feito. Trago à colação excerto do voto condutor da
decisão:
6.12. Quanto às compensações das estimativas mencionadas, a decisão administrativa
de não homologação, permanece ainda válida e vigente, haja vista que não foram
reformadas pela instância superior, e este órgão julgador falece de competência para
reapreciar litígio em outro processo.
6.13. Não podem compor o saldo negativo as estimativas, cujas compensações foram
objeto de não homologação, porque o débito não se encontra mais extinto por
compensação (art. 156, II, do CTN), ainda que com exigibilidade suspensa, em face de
recurso administrativo porventura interposto, nos termos do art. 151, III do CTN.
Inconformada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, esgrimiu as seguintes alegações:
-
Distribuição
por
dependência
do
processo
administrativo
no
11610.006891/2003-05: neste ponto, pugnou pela distribuição por dependência e pelo
sobrestamento do presente feito até que seja julgado aquele processo.
- IRRF: em relação à parcela de IRRF de R$ 617,37 que não foi reconhecida pela
fiscalização, a contribuinte alegou que as fontes pagadoras (órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal) teriam descumprido seu dever de apresentar a DIRF e encaminhar
os Comprovantes de Rendimentos. Assim, procura comprovar os montantes por meio de
relatórios contábeis e notas fiscais.
- Estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores: neste ponto, a
contribuinte fez longa exposição acerca do mérito das compensações objeto dos processo
administrativo fiscal no 11610.006891/2003-05. Todavia, a contribuinte, além de defender o
mérito das compensações feitas naquele processo, alegou que a fiscalização não fundamentou a
glosa integral do montante de R$ 1.124.833,11. Reproduzo trecho que sintetiza a questão:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

Em razão da falta de fundamentação da glosa no valor de R$ 898.575,08, a
contribuinte pugnou pela nulidade da decisão de piso.
Ao final, a contribuinte pugnou pela distribuição por dependência ao processo no
11610.006891/2003-05 e pela reforma da decisão de piso para que sejam homologadas as
compensações realizadas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Matéria preclusa. IRRF.
No processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72, incumbe à
contribuinte apresentar na manifestação de inconformidade os pontos de discordância, de
maneira fundamentada, com as razões de fato e de direito pertinentes à matéria, assim como os
elementos de prova que possuir. É o que determina o artigo 16 do mencionado decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] - grifei
A falta de impugnação específica de determinada matéria tem como consequência
jurídica a preclusão processual, conforme inteligência do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
No caso em questão, a contribuinte não aduziu qualquer alegação na manifestação
de inconformidade acerca da glosa do IRRF no valor de R$ 617,37.
A questão foi registrada de forma expressa pela autoridade julgadora de piso.
Repito suas palavras:
6.10. Quanto ao IRRF não confirmado no despacho, a Impugnante não traz nenhuma
observação a respeito. Para provar o valor retido, não confirmado em DIRF da fonte
pagadora, teria que apresentar o informe de rendimentos fornecido pela empresa que
reteve o imposto.
No recurso voluntário, a recorrente não se insurgiu contra a afirmação da
DRJ/SPO de que a matéria não havia sido impugnada, limitando-se a apresentar razões de fato e
de direito para sustentar a alegação lançada originalmente na peça recursal.
Tenho que a matéria está preclusa. Desta forma, não é possível conhecer e
apreciá-la. Nesta linha, é firma a jurisprudência do CARF, conforme se pode verificar nos
seguintes precedentes:
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação. (Acórdão CARF no
9101-002.719, de 03/04/2017)

MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão em relação ao tema (multa qualificada). (Acórdão CARF no
9101-005.300, de 12/01/2021)
Desta forma, neste ponto, voto por não conhecer das alegações atinentes ao IRRF
que compunha o saldo negativo alegado pela contribuinte no recurso voluntário.
Estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores.
Conforme visto no relatório, esta matéria foi efetivamente impugnada pela
contribuinte e apreciada pela autoridade julgadora de piso.
Contudo, esta Turma tem adotado entendimento diverso da DRJ/SPO quanto à
possibilidade das estimativas mensais de IRPJ e CSLL compensadas com créditos de períodos
anteriores comporem o saldo negativo para fins de determinação de direito creditório.
A posição esposada por esta Turma encontra respaldo no Parecer Normativo
COSIT no 02/2018, cuja ementa prevê:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se
efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas
devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o,
30, 44 e 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77. - grifei
Trago à colação precedentes desta Turma:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Acórdão CARF no 1401-002.876, de 16/08/2018)

COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). (Acórdão CARF no 1401-002.414, de 13/04/2018)
Desta forma, neste ponto, é de se acolher o recurso da contribuinte, conforme
tabela abaixo:

Contribuinte
Despacho Decisório
Voto
Retenções na Fonte (IRRF)
R$1.813.549,11
R$1.812.931,74
R$1.812.931,74
Pagamentos
R$24.310.643,36
R$24.310.643,36
R$24.310.643,36
Estimativas compensadas
R$12.817.761,11
R$11.321.232,82
R$12.817.761,11
Somatório
R$38.941.953,58
R$37.444.807,92
R$38.941.336,21
IRPJ devido (DIPJ)
R$37.918.263,46
R$37.918.263,46
R$37.918.263,46
Saldo IRPJ a Pagar / Restituir
-R$1.023.690,12
R$473.455,54
-R$1.023.072,75

O acolhimento da alegação da contribuinte neste ponto torna sem objeto a
pretensão de sobrestamento do presente feito até o julgamento do processo no
11610.006891/2003-05.
Conclusão.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903089/2011-14

Voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar
provimento para reconhecer um crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no
valor original de R$ 1.023.072,75 e homologar as compensações declaradas até o limite do
crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital